Tribunal: TJDFT
Processo: 0701259-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação para consumo pessoal. Provas.

1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).

2 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam a prática do crime de tráfico de drogas -o réu, pouco antes de ser preso, estava vendendo droga no local.

3 - As condições do flagrante - abordagem de usuário e apreensão de drogas e dinheiro, em local conhecido como ponto de tráfico, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante e do usuário -, não deixando dúvidas do tráfico de drogas pelo réu, são suficientes para condenação.

4 – Apelação não provida.